Tribunal: TJSP
Processo: 1097502-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Ônus que deve ser suportado pelos embargantes, ora apelados, ante a aplicação do princípio da causalidade. Embargantes que deram causa ao manejo dos embargos, ante ao não registro da aquisição do imóvel para conhecimento de terceiros. Aplicabilidade da Súmula 303 do STJ. Inversão dos ônus sucumbenciais que se faz de rigor. Sentença modificada neste ponto.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Ônus que deve ser suportado pelos embargantes, ora apelados, ante a aplicação do princípio da causalidade. Embargantes que deram causa ao manejo dos embargos, ante ao não registro da aquisição do imóvel para conhecimento de terceiros. Aplicabilidade da Súmula 303 do STJ. Inversão dos ônus sucumbenciais que se faz de rigor. Sentença modificada neste ponto. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097502-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
RANGEL SCHOTT, são apelados FREDERICO ALBERTO NOGUEIRA BERARDO e
MARIA TERESA VALERIO BERARDO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o(a) advogado (a) Gustavo Diaz Rosa OAB/SP 211.291.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097502-49.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1097502-49.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Central)
Apelante: Eduardo Rangel Schott
Apelados: Frederico Alberto Nogueira Berardo e outro
Voto no 13.404
EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Ônus
que deve ser suportado pelos embargantes, ora apelados, ante a
aplicação do princípio da causalidade. Embargantes que deram
causa ao manejo dos embargos, ante ao não registro da aquisição
do imóvel para conhecimento de terceiros. Aplicabilidade da
Súmula 303 do STJ. Inversão dos ônus sucumbenciais que se faz
de rigor. Sentença modificada neste ponto. Recurso provido.
Vistos.
Embargos de terceiro julgados procedentes pelo
MM. Juiz Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, para declarar
insubsistente a penhora que recaiu sobre o imóvel discutido, expedindo-se o
respectivo mandado de cancelamento da penhora nos autos da execução, com
a condenação do réu no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Inconformado, apela o embargado. Insurge-se
exclusivamente contra a condenação ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios. Aduz que os apelados deveriam ter registrado o
instrumento do negócio jurídico realizado, a fim de dar publicidade e efeito
erga omnes aos atos praticados, a evitar a penhora efetivada. Entende que a
omissão dos apelados no cumprimento do dever legal enseja a respectiva
condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais. Defende a aplicabilidade
da Súmula 303 do STJ, diante da impossibilidade de conhecimento acerca da
transferência do imóvel discutido. Insiste que não deu causa à instauração da
presente demanda. Requer a reforma da sentença, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097502-49.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
Recurso tempestivo, preparado e respondido (folhas
585/591).
É o relatório.
Embargos de terceiro para liberação da constrição
que recaiu sobre o imóvel discutido. Os embargantes alegam que o imóvel
penhorado, registrado em nome da executada Solange, lhes pertence;
contudo, o instrumento de revenda não foi registrado em razão da
proximidade familiar e relação de confiança entre os contratantes.
Em resposta, o apelado sustentou a ausência de
reconhecimento de firma no instrumento de revenda, bem como de registro,
de sorte que se mostrou ineficaz perante terceiros. Apontou a inexistência de
comprovação do pagamento no valor de R$ 60.000,00, para reaquisição do
imóvel, contrato de locação firmado um ano antes da venda do imóvel à
executada e o segundo contrato de locação celebrado um ano após o
ajuizamento da execução e arresto do imóvel.
O juízo a quo julgou procedentes os embargos de
terceiro, com a condenação do embargado no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00.
O recurso comporta provimento.
De fato, de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais.
Isso porque, pelo que consta dos autos, o apelante
não deu causa ao manejo dos embargos de terceiro, nos termos do disposto na
Súmula 303, do STJ.
Foi a desídia dos próprios embargantes, ora
apelados, que não providenciaram a devida averbação junto à matrícula do
imóvel acerca da compra efetivada, que ensejou a penhora do bem.
Como a justificativa do princípio da sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097502-49.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
está na causalidade, de rigor a reforma da sentença neste ponto para impor
aos embargantes-apelados os respectivos ônus.
Nesse sentido, decidiu esta Colenda Câmara:
“Apelação Embargos de Terceiro Se a parte
embargante não providencia a transferência da titularidade do
bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis na forma do artigo
1245 do Código Civil, a ela cabe arcar com os honorários
advocatícios caso haja a constrição indevida do bem, por falta de
publicidade. Inteligência da Súmula 303 do STJ: "Em embargos
de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com
os honorários advocatícios"
Sentença Mantida
Apelo
Desprovido”. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível 1005383-93.2019.8.26.0286, Rel. Ramon Mateo Júnior, j.
12/12/2019). (destaquei)
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Embargos
de terceiro - Demanda julgada procedente para afastar constrição
sobre o imóvel da autora e condenar o embargado nos ônus da
sucumbência - Adquirente do imóvel que não atualizou os dados
cadastrais do bem, deixando de providenciar o registro de compra
e venda na matrícula do imóvel, acarretando a indevida
constrição judicial aqui discutida - Recorrente que não
apresentou resistência quanto ao pedido de levantamento da
penhora - Entendimento fixado no REsp 1452840/SP, na forma de
recurso repetitivo, acerca dos encargos da sucumbência ("Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir
a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados
com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o
atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados
cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar
ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro") - Sucumbência devida pela
recorrida ante o princípio da causalidade (Súmula 303 do STJ) -
Recurso provido a fim de condenar a apelada no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono do
apelante, fixados em R$ 10.000,00 (artigo 85, § 8o, do NCPC)”.
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1003021-30.2016.8.26.0220, Rel. Mendes Pereira, j. 29/08/2018).
É o caso, portanto, de dar provimento ao recurso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097502-49.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
embargado, para condenar os embargantes no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
No
tocante
ao
arbitramento
de
honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes
requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de
2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4.
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma,
Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1097502-49.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Destarte, nos termos do entendimento preconizado
pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para, para condenar os embargantes no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator